Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750233-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO e BC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferido o pedido de gratuidade de justiça dos agravantes. Processo incluído em pauta, conforme certidão de ID 71349395. Em petição de ID 71457973, os agravantes requereram a desistência do recurso: “Requer desistência da demanda face existência de acordo nos autos de primeiro grau.” Verifico nos autos de origem que o pedido de desistência foi assinado por procurador constituído com poderes para desistir, conforme procurações de IDs 213413141 e 213413142. Ante a manifestação da agravante, homologo a desistência do agravo de instrumento de ID 66600967. Retire-se de pauta. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora